Tribunal: STF
Processo: ARE 1358552
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, o qual reformou sentença que concedeu o Auxílio-Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020 (Doc. 157). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 164), foram rejeitados (Doc. 173). 



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição (Doc. 178), a recorrente sustenta ter o acórdão recorrido vulnerado os arts. 1º, incisos III e IV; 3º, inciso III; 5º, inciso I; 6º; 93, IX; 170; 194; e 203 da CR/1988. Defende a inconstitucionalidade do art. 2º, V, da Lei 13.982/2020, o qual prevê como impedimento para a concessão do auxílio-emergencial a percepção de rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). 



    Alega, ainda, que o acórdão recorrido “padece de fundamentação adequada”, já que “não explicou os fundamentos que embasam a interpretação díspar atribuída à demanda sub judice, prejudicando a racionalidade jurídica dos tribunais que buscam a estabilidade das decisões judiciais” (Doc. 178, fl. 22). 



     
O Recurso foi inadmitido, aos argumentos de que (a) ao argumento de que “a admissão do recurso extraordinário demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não autoriza o recurso, pois exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta)”; e (b) “a avaliação acerca da pretensão suscitada implica revolvimento do conjunto fático probatório objeto da lide, o que resta vedado frente ao conteúdo da Súmula nº 279 do STF” (Doc. 187).



    No Agravo, a parte agravante alega que é direta a ofensa à Constituição, bem como defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (fls. 03, Doc. 194).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do auxílio-emergencial à autora (fls. 2-4, Doc. 157):



    “Trata-se de ação visando a obter a condenação do "Réu a concessão do benefício emergencial ao Autor, referente as 03 parcelas previstas em Lei, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento;" (evento 1, INIC1, fl.6). 



    A sentença julgou procedente o pedido "para determinar à União que implante o auxílio-emergencial à autora, no prazo de 09 (nove) dias, sob pena de multa diária que fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa." (evento 45). 



    A União interpõe recurso sustentando, em síntese, que os requisitos exigidos pela Lei nº 13.982/20 são cumulativos. No presente caso, cuidando-se de parte autora que, no ano de 2018, auferiu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), não é devido o pagamento do auxílio por afronta ao disposto no artigo 2º, V da referida legislação. No mais, insurge-se contra a multa cominatória arbitrada, buscando, ao final, a reforma do julgado (evento 54). 



    (…)



    Assiste razão à União, uma vez que vem prevalecendo no âmbito deste Órgão Colegiado o reconhecimento da cumulatividade dos requisitos necessários à percepção do auxílio emergencial (RECURSO CÍVEL Nº 5005701- 26.2020.4.04.7009/PR, de relatoria da Juíza Federal Marcia Vogel Vidal de Oliveira, sessão de 17/12/2020). 



    Especificamente sobre o pressuposto legal relativo aos rendimentos tributáveis auferidos pela parte interessada ao pagamento do benefício, esta Turma Recursal, na sessão de 19/11/2020, no julgamento do Recurso Cível nº 5008341-20.2020.4.04.7003, de relatoria do Juiz Federal Marcelo Malucelli, já deliberou sobre a controvérsia, firmando precedente relevante cuja ementa dispõe: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ACIMA DE R$ 28.559,70 NO ANO DE 2018. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. 



    1. Ao instituir o benefício em causa, o legislador estabeleceu um conjunto de requisitos que entendeu mais adequado para que o cidadão faça jus à percepção do auxílio emergencial, e que leva em consideração, inclusive, os ônus que o benefício acarretará sobre o Tesouro Nacional (indicação da fonte de custeio).



    2. Dentre esses requisitos, encontra-se a exigência de que o beneficiário, "no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)".



    3. Referido requisito somente poderia ser afastado caso estivesse em confronto direto com a Constituição Federal. Todavia, não há qualquer indício de que se esteja diante de tal situação. Logo, não pode o juiz afastar o requisito fixado pelo legislador por entender que não seria o mais adequado ao fim da lei, pois assim está claramente atuando como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, além de afrontar o princípio da prévia previsão orçamentária (indicação da fonte de custeio).



    4. Mantida a improcedência do pedido, na linha de precedente desta Turma: 5023733-09.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 22/10/2020. (5008341-20.2020.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator MARCELO MALUCELLI, julgado em 19/11/2020)



    No presente caso, é incontroverso que autora auferiu, em 2018, rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido no inciso V do artigo 2º da Lei nº 13.982/20. Logo, por não preencher todos os pressupostos legais, não faz jus à percepção do auxílio. 



    Desse modo, acolho o recurso apresentado pela União e julgo improcedente a ação. 



    Por conseguinte, resta prejudicada a exigência das multas arbitradas pelo juízo de origem e por este órgão (eventos 45 e 75). 



    Igualmente prejudicado o agravo interposto no evento 86. Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO. ”



     Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     



    Nesse sentido: ARE 1.315.368, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/5/2021; ARE 1.301.367, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18/3/2021; e RE 1324062, de minha relatoria, DJe de 9/6/2021.



    Por fim, esta CORTE, em recente julgamento do ARE 1.320.407-RG (Tema 1146), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.320.407-RG, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente